Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-63.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700101-63.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCISCO FILHO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Vistos etc., Adoto, em parte, o relatório da sentença de ID n° 52177590, que ora transcrevo: “[...] José Francisco Filho ajuizou ação declaratória de servidão, sob o procedimento comum, em face do Condomínio Mansões Entre Lagos, conforme qualificação constante dos autos. O Autor alegou, em síntese, que: - É legítimo possuidor do Quinhão 5, Lote 38, Itapoã, antigo Núcleo Rural de Sobradinho I, que por si e possuidores antecedentes, por mais de 13 anos consecutivos e até a presente data, frui e possui pacífica pública e ininterruptamente o referido imóvel. O Réu é possuidor da área na qual se situa o aludido Condomínio, que comtempla uma faixa de terreno anteriormente utilizada como estrada por pedestres e carros. - A comunicação do Lote 38, onde está contido o quinhão do autor, com a vizinhança foi, há mais de 30 anos, feita através de uma faixa de estrada, uma faixa de terreno, a qual permitia-lhes a si aos anteriores possuidores do imóvel que ao mesmo acedessem, atravessando e passando sobre a área do agora réu. A referida faixa de terreno foi sendo sempre regularmente utilizada, à vista de todos e sem oposição de ninguém, por aqueles passavam a pé, possibilitando a utilização e fruição normal do imóvel (Lote 38), com a facilitação do acesso à Escola Classe Cora Coralina e ao próprio Condomínio. - Em 2014, após acordo com o síndico do Condomínio, foram construídos 2 portões, sendo um para o acesso de pedestres e o outro para o acesso de carros, pelos moradores do Lote 38, a fim de que eles pudessem prosseguir com a passagem. - No mês de março de 2020, sob nova administração, o réu procedeu fechou os portões de acesso, bem como construiu um muro impedindo totalmente o acesso de pedestres e de carros originados do Lote 38, dentre eles, alunos da Escola Classe Cora Coralina. A ação prejudicou o trânsito dos alunos que se dirigem à aludida escola e daqueles que trabalham no Condomínio, na medida em que o percurso se estendeu para 8,2 Km. Requereu, em sede de liminar, a derrubada imediata da construção que impediu a passagem de pedestres ou o seu não fechamento, sob pena de multa. No mérito, pede a confirmação da liminar com o reconhecimento de uma servidão de passagem de pé e de carro, a favor do seu prédio, situado no Lote 38. A tutela de urgência foi deferida, ID 60693208. O réu apresentou contestação, ID 63756922, alegando a ilegitimidade passiva do síndico. No mérito, defendeu que o autor e demais ocupantes do Lote 38 não são legítimos possuidores, haja vista que invadiram a área. Não é verdadeira a alegação de que os trabalhadores do Condomínio e da Escola que residem na vizinhança, tenham sido impedidos de acessar a área interna, contudo, em se tratando de um condomínio fechado, a entrada é controlada. Quanto ao trânsito dos alunos da Escola Cora Coralina, situada na vizinhança, é realizado por meio do ônibus escolar, cujo trajeto é definido pelo Administração Pública. Sustentou ainda que não há comprovação do acordo entabulado no ano de 2014, tampouco do custeio de obras ou benfeitorias para melhorar a alegada servidão, razão pela qual não se sustenta a alegação da constituição de servidão aparente. Requereu a improcedência do pedido inicial. O autor respondeu em réplica, ID 6490209, reiterando os termos da inicial. Facultada especificação de provas, o autor pediu a oitiva de testemunhas. O réu, por sua vez, quedou-se inerte. Designada audiência de instrução, houve posterior desistência da oitiva da testemunha arrolada (ID 143839177). [...]” Acrescento que a sentença julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Custas e honorários, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, ficaram a cargo do autor, cuja exigibilidade restou suspensa, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Nas razões do apelo (ID no 52177595), o autor/apelante requer, em suma, o provimento do presente recurso para, reformando a decisão vergastada, seja acolhido o pedido inicial para tornar definitiva a servidão de passagem. Recurso dispensado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na instância originária (ID no 52177409). O requerido (CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS), em contrarrazões (ID no 52177603) pugnou para o envio dos autos ao CEJUSC, a fim de uma solução amigável da questão, e, no mérito, caso não haja acordo, pelo desprovimento do recurso. Vislumbrando a possibilidade de acordo entre as partes, determinei o encaminhamento dos autos ao Centro Judicial de Solução de Conflitos deste Tribunal para viabilizar um acordo entre as partes. Vide despacho de ID no 53425326. Realizada a audiência de conciliação, no dia 1o/02/2024, o acordo não se mostrou viável. Vide, nesse sentido, a ata de conciliação de ID no 55446933. Compulsando detidamente os autos, determinei, como fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa, a intimação do apelante para se manifestar a respeito da possível falta de interesse recursal, em razão da suposta ocorrência da preclusão lógica (art. 1.000, caput e parágrafo único, do CPC), já que, em data pretérita à interposição do recurso de apelação, peticionou nos autos tomando ciência da sentença e informando não possuir interesse de manifestação. Vide despacho de ID no 59706513. No petitório de ID no 60019547, o recorrente prestou os esclarecimentos que entendeu necessários. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o recurso, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator:[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, entendo que o recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. Isso porque, como se sabe, a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Nesse sentido, in casu, consoante adiantado no despacho de ID no 59706513, o autor/recorrente (JOSÉ FRANCISCO FILHO), após disponibilização da sentença de primeiro grau (ID no 52177591), peticionou nos autos, no dia 16/08/2023, tomando ciência da sentença e informando não possuir interesse de manifestação. Vide petitório de ID no 52177592. Ora, tal procedimento importa na aquiescência voluntária, sem nenhuma reserva, com o ato, agora, impugnado. Situação que impede o direito de recorrer, consoante expressa dicção do art. 1.000, caput e parágrafo único, do CPC (preclusão lógica). Assim, não impressiona a singela alegação de que diante de um possível acordo com o condomínio apelado, o que não veio a se concretizar, peticionou nos autos manifestando não ter interesse de manifestação, já que fora “[...] realizada uma reunião em que as partes alinharam os termos, estabelecendo, de comum acordo, que não haveria recurso da sentença [...]” (vide petição de ID no 60019547). Tal informação, reforça, mais uma vez, a aceitação, sem qualquer tipo de reserva, da decisão agora vergasta; posto que, como é cediço, as partes, mesmo na seara recursal, podem transigir a qualquer tempo. Assim, com fulcro na proibição de comportamentos contraditórios no âmbito do processo (venire contra factum proprium), já que a parte, sem reserva alguma, se conformou com a sentença, reputo logicamente preclusa a faculdade de recorrer. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c art. 1.000, todos do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida no Juízo de origem. Operada a preclusão, proceda com as comunicações e anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2024 ALFEU MACHADO Desembargador Relator